Tribunal: TJDFT
Processo: 0723453-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0723453-50.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, DISTRITO FEDERAL DESPACHO M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS vem aos autos, por meio da petição de ID 70414237, requerer “a adoção das providências pós repercussão geral em relação ao RE interposto no RESP 1.965.394”, apontando equívoco na baixa do processo a este Tribunal de origem ao invés da remessa ao STJ. Com razão o requerente. Isso porque, não obstante a devolução do feito pelo STF em decorrência da análise do agravo em recurso extraordinário manejado neste feito (ID 68256925), necessário se faz que os autos sejam encaminhados primeiramente ao Superior Tribunal de Justiça para que haja a conclusão do julgamento do recurso extremo interposto perante aquela Corte. Diante de tal circunstância, revogo o despacho de ID 70403631 e determino a remessa dos autos ao STJ. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031